Tribunal: TJMT
Processo: 1040428-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040428-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO), AUDREY THOMAZ ILITY - CPF: 580.942.881-91 (EMBARGANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOSE OTTO SAMPAIO JUNIOR - CPF: 377.949.061-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS DE EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de penhora de patrimônio pertencente à ex-cônjuge do executado, sob o fundamento de ausência de prova de que a dívida foi contraída em benefício da família.

2.

A embargante alega omissão quanto à aplicação de jurisprudência do STJ que presume o benefício familiar das dívidas contraídas na constância do casamento, com inversão do ônus da prova. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar presunção de benefício familiar da dívida contraída na constância do casamento, apta a autorizar a constrição de bens da ex-cônjuge do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

5.

O acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia. Firmou entendimento de que o regime da comunhão parcial de bens não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução. Exigiu prova concreta de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar.

6.

A simples constituição da dívida na constância do casamento não afasta o princípio da responsabilidade patrimonial pessoal, sobretudo quando a certidão de casamento, com averbação de divórcio, indica inexistência de bens a partilhar.

7.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O regime da comunhão parcial de bens não autoriza o redirecionamento da execução para ex-cônjuge sem prova de que a dívida foi contraída em benefício da família.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, publ. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Audrey Thomaz Ility contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que havia indeferido o pedido de penhora de patrimônio pertencente à ex-cônjuge do executado.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar tese jurídica amparada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges na constância do casamento, presume-se o benefício em favor da família, incumbindo ao cônjuge meeiro o ônus de demonstrar que a obrigação não foi revertida em proveito do núcleo familiar.

Alega que o entendimento adotado no acórdão embargado teria invertido indevidamente o ônus da prova, ao exigir do credor a demonstração de que a dívida foi contraída em benefício da família.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão, e dado provimento ao agravo de instrumento, bem como o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 347159362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, inexiste a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, firmando entendimento no sentido de que o regime da comunhão parcial de bens, por si só, não autoriza o redirecionamento da execução nem a pesquisa patrimonial em nome da ex-cônjuge do devedor, sendo indispensável a comprovação de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar.

O acórdão foi expresso ao consignar que a simples circunstância de a dívida ter sido constituída na constância do casamento não é suficiente para afastar o princípio da responsabilidade patrimonial pessoal, sobretudo quando inexistente prova concreta de proveito comum e quando a certidão de casamento, com averbação de divórcio, registra a inexistência de bens a partilhar, reforçando a ausência de patrimônio comum suscetível de constrição.

Ainda que a embargante invoque precedentes do Superior Tribunal de Justiça que tratam da presunção relativa de benefício familiar em determinadas hipóteses, tal circunstância não impõe, por si só, o acolhimento da tese sustentada, sobretudo quando o acórdão embargado adotou entendimento alinhado a precedentes específicos da Corte Superior e deste Tribunal que exigem prova do benefício comum como condição para a mitigação da responsabilidade patrimonial individual e para a constrição de bens de terceiro estranho à lide.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026